Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. MEDICAMENTO DOMICILIAR. REVLIMID (LENALIDOMIDA). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. O medicamento pleiteado teve sua bula atualizada pela Anvisa, em procedimento formal, sendo sua eficácia e segurança analisadas e contempladas para a prescrição médica indicada. Portanto, não se sustenta a alegação de que o medicamento prescrito se destina a uso off label, tampouco que detém natureza experimental.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
3. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
4. Apelação da ré conhecida e não provida.